Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo interno movido por ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida no id. 124400659 que deferiu o efeito suspensivo a decisão agravada.
Explica que foi efetivado bloqueio de R$ 839.597,44; que foi formulado pedido de tutela provisória perante o STJ, autuado sob o n. 3846/MT, para liberação dos valores constritos e suspensão dos efeitos do acordão, até o julgamento do recurso especial.
Aduz que o STJ determinou a suspensão da execução e o agravante apresentou pedido de devolução do montante bloqueado.
Nesse cenário defende que i) a decisão proferida no âmbito da TP 3.846/MT determinou a liberação dos valores e a suspensão da execução; (ii) o magistrado de origem prosseguiu com o cumprimento da decisão do STJ; (iii) os valores são essenciais para a manutenção da atividade empresarial do Agravante, em recuperação judicial.
Reafirma que a manutenção do bloqueio inviabilizará a recuperação judicial do Agravante.
Requer ao final seja reformada a decisão autorizando o levantamento dos valores constritos, “os quais são essenciais para a manutenção da atividade empresarial do Agravante, em recuperação judicial”.
Pois bem.
Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, sendo a dialeticidade, um dos pressupostos para seu conhecimento.
Segundo o artigo 1.021, §2o., do CPC “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ocorre que, analisando o teor da minuta recursal, e confrontando-as com o que restou decidido na decisão impugnada, verifico que o agravo interno carece de dialeticidade.
É que a decisão agravada deixou claro, que, naquele momento, o que mais importava era a urgência do pedido, pois, estava na iminência de liberação de vultuosa quantia, que, conforme inclusive confirmado pelo ora agravante, será utilizado na recuperação judicial. Portanto, irreversível a medida, recomendando a concessão do efeito suspensivo, até o mérito do presente recurso.
Também registrou a decisão: “Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade fica, ao meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado. ”.
Contudo, o que se vê é que a presente peça se trata de impugnação ao próprio mérito da questão. Basta ver as contrarrazões apresentadas, que se trata de peça idêntica à do presente agravo interno.
Se não bastasse, os autos estão prontos para julgamento, não havendo qualquer risco grave no aguardo do pronunciado final do presente recurso.
Conforme dito pelo STJ, há bloqueio de considerável quantia de que, inviabilizará o prosseguimento judicial, EM TESE. Ou seja, não há comprovação concreta que não possa aguardar.
Aliás, a extensão dos efeitos da liminar concedida pelo STJ pode muito bem ser objeto de pedido de esclarecimento naqueles autos.
Dessa forma, ante a ausência de impugnação à decisão agravada, não resta outra solução senão o não conhecimento do presente agravo interno.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Decorrido prazo, certifiquem-se e façam me conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator